Tribunal: CARF
Processo: 16004.720252/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO. LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano­calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita bruta do ano­calendário deve constituir medida excepcional no procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática de opção do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. RECEITAS CONTABILIZADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, por meio de apresentação de documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inc. I, da Lei 9430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720252/2014-62
ACÓRDÃO
2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO FLAVIO LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO. LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA
DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO
CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM
BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No
caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de
custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20%
da receita bruta do ano-calendário.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
2
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20%
da receita bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem
inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o
valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não
está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para
suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. RECEITAS CONTABILIZADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, por meio de
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inc. I, da Lei 9430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos de que a multa de
ofício seria confiscatória e relativos à Nota Fiscal no. 34.967 e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 471/496) interposto por JOAO FLAVIO LOPES
em face do Acórdão no. 103-002.978 (e-fls. 405/409), que julgou a Impugnação procedente em
parte.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2011, em razão da omissão de rendimentos da atividade rural. A
fiscalização realizou procedimentos de batimento de notas fiscais de entrada e saída das empresa
e valores declarados:
5. No batimento acima referido, foram identificadas notas fiscais de entrada
(Códigos Fiscais de Operações — CFOP n° 1101, 1102 e 2101), que somaram R$
8.884.917,811, emitidas pelos clientes do fiscalizado e de sua esposa Sonia Maria
Gottardi Lopes (Sonia Lopes), CPF/MF n° xx. Cotejando este valor com os
declarados pelo casal verificamos uma diferença no valor de R$ 1.845.440,67.
(...)
6. Em sua Declaração de Ajuste Anual, o fiscalizado declarou receitas da atividade
rural no montante de R$ 3.519.738,57 (Quadro 2), que corresponde ao mesmo
valor declarado por sua esposa Sonia Lopes. É dizer, cada um declarou 50% do
total das receitas auferidas na atividade de exploração rural.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 03/11/2014 (e-fl. 360/361), e
apresentou a impugnação (e-fls. 364/374) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela
decisão de piso:
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação contra o lançamento,
alegando que:
Nulidade do lançamento uma vez que a base de cálculo de 73,5% sobre a receita
bruta proveniente da atividade rural não tem fundamento legal, vez que a
legislação de regência instituiu a base de cálculo máxima do imposto de renda
sobre essa atividade de 20% da receita bruta.
Alega a improcedência da inclusão na omissão de receitas de valores auferidos no
ano calendário de 2012, pois as DANFEs. No 34967, 34968 e 34970,
respectivamente nos valores de R$ 209.692,16, R$ 144.632,78 e R$ 199.846,64,
foram pagas em 2012 (docs. 2/4).
O Livro Diário do contribuinte acusa esses recebimentos no dia 03.01.2012 (doc. 5
anexo), devidamente comprovado pelos documentos anexos (doc. 6 anexo).
Caráter confiscatório da multa aplicada e ilegalidade da base de cálculo.
Informa ainda:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
4
4.2 - Tratando-se de omissão de rendimentos decorrente de mero erro de fato,
mas com escrituração do Livro Caixa e entrega de declaração anual de ajuste, a
aplicação da multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9430/96 mostra imoderada
e confiscatória, devendo ser reduzida ao percentual de 20%, já que se trata de
mero lançamento suplementar com base nos valores declarados pelo
contribuinte.
Tanto que com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica as informações do contribuinte
ficam disponíveis no site da Receita Federal, independentemente de autorização
judicial, como ocorreu na presente espécie, consoante reconhecimento expresso
do "termo de verificação fiscal" (item 7).
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 103-002.978
(e-fls. 405/409), que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA DE ATIVIDADE RURAL.
Demonstrado que os recursos são oriundos de receita de atividade rural, não
oferecidas à tributação, é efetuado o lançamento de ofício referente aos
recebimentos não declarados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os valores referentes a duas notas fiscais foram comprovados e portanto, excluídos
pela decisão de piso:
Extrato de e.fls 400 demonstram os depósitos referentes às notas 34968 e 34970,
nos valores de R$ 144.632,78 e 199.846,64, devendo assim ser excluídas da base
de cálculo, na proporção de 50%.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
do Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, e recebida pelo procurador em 06/04/2021, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 417). O Recurso Voluntário (e-fls. 421/433) foi
interposto em 16/04/2021, com os seguintes argumentos, em síntese:
- Alega que a decisão de piso teria sido omissa com relação ao argumento de que o
arbitramento deveria ser feito pelo coeficiente de 20% da atividade rural omitida, e
portanto, deve ser anulada por falta de motivação e cerceamento do seu direito de
defesa;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
5
- Afirma que o art. 5o da Lei no. 8023/90 assegura que o resultado da atividade rural
deverá respeitar o limite de 20%, e que é do contribuinte a opção. Requer a
alteração de ofício do lançamento, em face do princípio da proteção da confiança;
- Sustenta, ainda, que a faculdade de opção pelo regime de tributação pela
estimativa é conferida pela lei em compasso com a proteção e incentivo da
produção rural contida na CR/88;
- Defende que deve ser assegurada uma tributação menos onerosa à sua atividade;
- No que diz respeito à Nota 34967, de R$ 209.692,16, emitida em 28/11/2011,
defende que não ocorreu omissão de receita e que a receita dessa nota teria sido
recebida no ano de 2012, conforme doc. 1. e nele tributado.
- Requer a redução da multa ao percentual de 20% e sustenta que a multa de ofício
de 75% teria caráter confiscatório e desproporcional.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta argumentação relacionada à vedação do confisco tributário
prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a multa de ofício de 75% teria caráter
confiscatório e desproporcional à conduta infratora.
Tais argumentos não podem ser conhecidos, tendo em vista a limitação imposta
pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
6
Ademais, o recorrente apresenta, em sede de Recurso Voluntário, argumento
inovador quanto à Nota 34967, de R$ 209.692,16, emitida em 28/11/2011, e também novo
documento para respaldar suas alegações, de modo que deve ser avaliada a preclusão.
Em sede de Impugnação, o recorrente afirmou que o recebimento relativo à Nota
34.967 teria ocorrido em janeiro/2012, o que foi rechaçado pela decisão da DRJ, vale o destaque:
Não há comprovação de que os valores referentes à nota 34967, de R$
209.692,16, emitida em 28.11.2011, foram pagos em 2012.
Em sede de recurso, o recorrente alterou a sua defesa quanto à Nota Fiscal no.
34.967. Alegou que o recebimento da receita decorrente da Nota Fiscal n o. 34.967 teria se dado
em 2011, porém tal receita teria sido considerada para fins de tributação no ano de 2012.
Apresentou o Extrato mensal emitido em 12/04/2021, da conta do Banco Bradesco (e-fls. 430),
que comprova o recebimento do fornecedor, com a menção da NF 34967, no valor de R$
209.692,16, no dia 28/12/2011. Ou seja, ficou confirmado o que a decisão de piso havia
analisado, tendo sido o recebimento pela Nota Fiscal se dado em 28/12/2011, e não no ano de
2012.
Assim, vê-se que o recorrente muda a sua defesa para a referida nota fiscal,
afirmando em sede recursal que o recebimento teria se dado em dezembro de 2011, porém, teria
sido considerado como receita tributável no ano de 2012, de modo que deveria ser considerada a
sua exclusão do lançamento, quando menos a manutenção apenas dos encargos.
A inovação no argumento e no pedido apresentados relativos à Nota Fiscal n o.
34.967 evidenciam a preclusão e a impossibilidade de conhecimento dos mesmos.
O Decreto no. 70.235/72 determina que a Impugnação instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal e ela deverá conter todos os argumentos de direito e fato e todas
as comprovações dos argumentos, sob pena de preclusão. É o que dispõem os artigos 15, 16 e 17
do Decreto, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
7
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal. Nesse contexto, a impugnação
promove a estabilidade do processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em
recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada pelo recorrente em sua
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
8
impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, em razão da preclusão processual.
O entendimento acerca da preclusão quando de inovação recursal encontra-se
consolidado neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão. (Ac. 2202-
004.915, de 17/01/2019).
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa. (Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019)
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal. (Ac. 2202-005.311, de
10/07/2019.)
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. (Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. (Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019.)
Ora, se a matéria não foi impugnada, se não se instaurou o litígio em relação a ela, a
autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência para dela
conhecer. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que o argumento trazido em sede de Recurso Voluntário não foi debatido em
primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
9
Destaca-se que sequer seria possível confirmar-se, nesta fase do processo, se a
afirmação do recorrente é verdadeira e se a receita decorrente da Nota Fiscal no. 34.967 teria sido
submetida à tributação no ano seguinte ao do recebimento (2012). O extrato trazido aos autos
comprova exatamente o que já tinha sido confirmado pela decisão de piso, que o recebimento
teria se dado em 2011 e, portanto, deveria ser considerado como receita tributável naquele
exercício.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à multa de ofício ter caráter confiscatório, bem como do
argumento relativo à Nota Fiscal no. 34.967.
2. Mérito
2.1.
Da forma de cálculo do Imposto de Renda devido
Em sua Impugnação e Recurso Voluntário, o recorrente insiste em afirmar a receita
deveria ter sido arbitrada em (20%) vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, nos
termos do art. 5o1 da Lei no. 8.023/1990, art. 182, §2o da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, e artigo 603
do Decreto no. 3000 (Regulamento de Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores)
uma vez que seria uma forma de cálculo mais benéfica para o contribuinte.
Alega que a opção pela tributação menos gravosa seria direito do contribuinte,
garantido pela Constituição Federal quando incentiva a atividade rural.
Ocorre que, conforme destacou a fiscalização, o contribuinte já fez a sua opção pelo
cálculo do IRPF com base no confronto entre receitas e despesas de movo que não é possível a

1 Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade
rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no ano-base. Parágrafo único. A falta
de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta no ano-base
2 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do ano-
calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas,
as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil
reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova documental,
dispensado o registro do Livro Caixa.
3 Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram
a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
10
mudança do critério pela Administração. A opção pela tributação com base no resultado também
constou das Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo contribuinte, como ressaltou a
decisão de piso:
No caso em apreço, o fiscalizado optou pelo confronto entre receitas e despesas,
abandonando, assim, a opção acima referida. Por conseguinte, não há como se
admitir a alteração da opção pelo arbitramento de 20% sobre a receita bruta da
atividade rural, a teor do disposto no art. 71 do RIR/99, in verbis:
Art. 71 À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
n° 8.023, de 1990, art. 5°).
§ 1°. Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
...
[grifamos]
31. Assim, temos que a opção é do contribuinte e deve ser exercida apenas por
ocasião da entrega da declaração de ajuste anual, no anexo da atividade rural,
sendo vedada a sua posterior alteração, mesmo quando, sob procedimento fiscal,
verificar-se que o confronto entre despesas e receitas deixou de ser mais
favorável ao contribuinte.
Dessa feita, correta a apuração da base de cálculo.
Como o contribuinte declarou a sua opção não cabe ao agente fiscalizador alterar a
forma de cálculo por ser mais vantajosa ao recorrente. Como bem destacado pelo Conselheiro
Cleberson Alex Friess, no Acórdão no. 2401-005.8944, em seu voto,
Com efeito, até a data de entrega da declaração de rendimentos, o contribuinte
poderá fazer a opção pelo limite do resultado tributável da atividade rural a 20%
da receita bruta do ano-calendário, se lhe convier (art. 71, do RIR/99).
Por outro lado, após iniciado o procedimento fiscal, havendo a perda da
espontaneidade do sujeito passivo, a legislação tributária não estabelece um
limite para a tributação da atividade rural quando respeitado o critério adotado
pelo contribuinte de receitas menos despesas, que privilegia, por sinal, a
capacidade contributiva e a identificação de acréscimo patrimonial.
Caso fosse a intenção do legislador ordinário fixar um limite para a tributação da
atividade rural, em qualquer hipótese de lançamento de ofício, numa medida
peculiar no âmbito do imposto de renda, penso que teria inserido dispositivo
expresso e induvidoso com tal propósito.
Dessa feita, fora do lançamento por homologação, não enxergo a existência de
um regime de tributação especial dos produtores rurais que imponha,

4 Acórdão no. 2401-005.894, Processo no. 10166.728763/2015-74, Recurso Voluntário, 4 a Câmara, 1a
Turma Ordinária, 2a Seção de Julgamento. Sessão de 04/12/2018.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
11
necessariamente, uma limitação à autuação fiscal com base em 20% da receita
bruta da atividade rural no anocalendário, ressalvada a já mencionada hipótese
de arbitramento, exatamente porque o procedimento fiscal tem por escopo
averiguar e apurar as omissões e incorreções nos valores declarados com
observância do critério eleito pelo contribuinte (declarante).
Este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
que reafirmou o mesmo entendimento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, ao analisar o Recurso
Especial interposto pelo contribuinte. O Acórdão no. 9202-010.329, julgado em 17/12/2021, por
unanimidade de votos, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada,
aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a
opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser
respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou
menos favorável ao sujeito passivo.
Trecho do voto do Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa evidencia a semelhança dos
argumentos apresentados pelos recorrentes daquele e do presente caso:
Como se vê, a Lei no 8.023 define o resultado da atividade rural como sendo a
diferença entre as receitas e as despesas, facultando ao sujeito passivo, apurar o
resultado de forma simplificada, mediante aplicação do percentual de 20% sobre
a receita apurada. No caso de falta de escrituração, a mesma lei prevê o
arbitramento do resultado à base de 20% da receita. Tal previsão consta também
da Lei no 9.250, de 1.995.
O contribuinte reivindica que, diante da “imprestabilidade” do Livro-Caixa, o
lançamento deveria ter sido realizado com base em arbitramento, que geraria um
resultado mais favorável ao sujeito passivo.
Tal pretensão, todavia, não tem respaldo legal. Primeiramente, a lei, em
momento algum, afirma, ou sequer sugere, que o lançamento deve ser feito
sempre com base na forma que gere o menor resultado. É certo que faculta ao
sujeito passivo escolher a forma de apuração, a qual supostamente, será aquela
que, de fato, gere o menor resultado tributável. Porém, feita a escolha da forma
de tributação pelo contribuinte, esta é definitiva. Eventual lançamento de ofício,
no caso de apuração de diferenças a tributar, deve respeitar a opção do sujeito
passivo, independentemente de o resultado ser mais ou menos favorável ao
sujeito passivo. No presente caso, o contribuinte optou por tributar com base na
diferença entre receitas e despesas e a fiscalização glosou deduções e considerou
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
12
a receita escriturada no livro-caixa, e revisou o lançamento apenas alterando
esses valores (grifos acrescidos).
Em outra oportunidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
decidiu da mesma forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO
RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na
Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal
que apura omissão de rendimentos desta atividade.
(Acórdão no. 9202-005.745, 2a Turma, CSRF, Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, sessão de 30/08/2014)
Em seu voto, que foi seguido por unanimidade, a Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo destaca o teor da Súmula CARF no. 33, senão, vejamos:
O posicionamento ora adotado encontra-se em sintonia com as regras atinentes à
espontaneidade do Contribuinte, no que tange a retificação de opção formulada
na Declaração de Ajuste Anual, em pleno curso da ação fiscal, visando reduzir o
montante apurado no procedimento de ofício, o que está estampado na Súmula
CARF no 33:
"Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício."
Destarte, é incabível a alteração da Declaração de Ajuste Anual, seja por meio de
entrega de Declaração Retificadora, seja mediante a solicitação de alteração de
opção por determinada forma de tributação, quando já encontra-se em curso
ação fiscal visando rever exatamente os rendimentos objeto do pedido de
alteração.
Sendo assim, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso com relação
a este ponto.
3. Da Multa de Ofício
O recorrente requer o cancelamento ou a redução a 20% da multa de ofício (75%)
lançada. A penalidade é cabível em razão da infração cometida, e foi aplicada conforme a
determinação legal, como destacou a decisão de piso:
O impugnante argumenta que a multa de 75% tem natureza confiscatória e fere o
art. 150, IV, da Constituição, bem como que há decisão do STF determinando a
aplicação de multa no percentual máximo de 20%.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720252/2014-62
13
A multa foi aplicada, no caso, com fulcro na Lei no 9.430/1996, art. 44, I. Sendo o
lançamento atividade plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único)
e sendo a atividade tributária pautada pelo princípio da estrita legalidade, não
pode a autoridade julgadora, sob pena de responsabilidade funcional, deixar de
cumprir a legislação tributária.
A hipótese legal na qual se enquadra a situação aqui discutida é a prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430/1996, já que houve a falta de pagamento de imposto não
declarado, lançado de ofício pela autoridade fiscal, que agiu com acerto.
Não foi aventada a existência de fraude ou simulação, o que ensejaria a
qualificação da multa prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, com a
aplicação do percentual de 150%.
Uma vez que todos os dispositivos da Lei no 9.430/1996 citados estavam vigentes
quando da autuação, não faz sentido se discutir a aplicação do art. 106, "c", do
CTN, que dispõe sobre a aplicação de multa mais benéfica a fatos pretéritos
quando ela seja menos severa. O caso aqui sob enfoque enseja a interpretação da
lei e o enquadramento no dispositivo ao qual se subsume o fato ocorrido.
Assim, também não procedem as alegações do impugnante relativas à multa, a
qual deve ser mantida.
Diante do exposto, não vejo espaço para redução ou cancelamento da penalidade
imposta.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer os argumentos de que a multa de ofício seria confiscatória e relativos à Nota Fiscal
no. 34.967. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 448
DF CARF MF
Original